Tribunal: TJDFT
Processo: 0723117-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite REVISÃO CRIMINAL (12394) 0723117-46.2019.8.07.0000 REQUERENTE: ALEXSANDRO CELESTINO DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais comunicando a decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, encaminhado cópia dos documentos de ID 15927318, para o devido e imediato cumprimento. E, após ciência também da Procuradoria de Justiça, prossiga-se. Brasília, 12 de maio de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator